Tribunal: TJPA
Processo: 0004191-29.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-02-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004191-29.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS

ADVOGADO: DR. JUSTINIANO ALVES JÚNIOR - OAB/PA 4351

APELADO: PAULO AFONSO TITAN MONTEIRO

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS LEITE JÚNIOR - OAB/PA 9000
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ART. 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PROCEDENCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de lesões corporais, pelo que merece o acusado ser condenado na prática do crime imputado na denúncia.
2. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar
PAULO AFONSO TITAN MONTEIRO,
no crime descrito no art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal de natura gravíssima), à pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo assistente de acusação
GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo Paulo Afonso Titan Monteiro, da conduta delitiva descrita no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 29.01.2016, por volta de 01h, Gabriel Lima estava em um pub localizado nesta cidade, quando começou a receber provocações de Paulo Afonso Titan Monteiro. Em determinado momento quando aquele primeiro se encontrava no banheiro, Paulo desferiu-lhe um soco, o que gerou uma briga entre ambos, que, posteriormente, fora apartada. Todavia, Paulo ainda atirou um copo de vidro contra o rosto de Gabriel, ocasionando diversos cortes em sua testa. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §2º, IV, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença absolutória
às fls. 62/64.

Houve a interposição de recurso por parte do assistente de acusação, o qual pugna em suas razões a condenação do acusado na conduta imputada na denúncia.

Constam as contrarrazões ao recurso da defesa e do Ministério Público às fls. 84/87 e 88/90, respectivamente, sendo ambos pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de seja reformulada a sentença de primeiro grau, para condenar Paulo Afonso Titan Monteiro, na conduta prevista no art. 129, §2º, IV, do CP (fls. 95/100).

É o relatório.

VOTO

Pretende o assistente de acusação a condenação do acusado na prática de lesos corporais de natureza gravíssima, ao fundamento de que, diferentemente do que fora decidido pelo juiz sentenciante, a autoria delitiva restou devidamente comprovada.

Compulsando os autos verifico que o juízo singular, a respeito da autoria do crime assim decidiu:
¿De fato, nem a prova oral, nem a prova pericial permitem concluir que a lesão sofrida pela vítima foi provocada pela ação do réu, na forma como descrita na denúncia. É possível distinguir dois momentos nos fatos objeto da imputação: inicialmente, acusado e vítima teriam travado luta corporal no banheiro do estabelecimento; em seguida, o ofendido teria sido atingido por um copo de vidro arremessado pelo réu. Essa dinâmica dos acontecimentos não foi confirmada pela prova. O réu negou a autoria ao afirmar, em interrogatório, que não arremessou o copo, mas que, ao contrário, foi ele agredido inicialmente no interior do banheiro. Há, portanto, duas versões conflitantes, a do acusado e a da vítima, que declarou ter sido primeiramente agredida pelo réu. Em se tratando de crime que não se costuma praticar às ocultas, como é o caso da lesão corporal, à palavra do ofendido não se pode atribuir valor probatório diferenciado, de modo a, isoladamente, autorizar a condenação. E no vertente caso, as testemunhas que compareceram à instrução criminal e que estavam no estabelecimento - uma delas, Tales Melul Vieira, estava mesmo no interior do banheiro aquando da refrega física - não forneceram esclarecimentos que permitam confirmar a versão da vítima, ou mesmo se esta foi atingida por um copo de vidro arremessado pelo réu. A única circunstância que a prova oral revela satisfatoriamente é que houve um entrevero físico entre acusado e vítima, e que ambos foram lesionados. Não é possível identificar, a partir da prova, quem deu início à briga, nem mesmo em que contexto o ofendido sofreu as lesões na testa. Não há, portanto, prova suficiente de autoria do crime imputado, ou mesmo de excesso da ação do réu, o que seria indispensável para reconhecer configurado o delito de lesão corporal, uma vez que houve lesões recíprocas (...)¿.

Não se discute aqui, a ocorrência de um delito, já que a materialidade delitiva se encontra indubitavelmente comprovada através do Laudo acostado às fls. 06, mas unicamente, o seu provável autor, que, ao contrário do que fora afirmado pelo juiz
a quo,
entendo estar de igual forma evidenciada. Vejamos.

Em um primeiro momento, verifico que houve a apresentação de resposta à acusação através de advogado constituído, onde o acusado se defendeu dos fatos da seguinte forma:
¿Note que o acusado, depois de agredido com socos (Laudo às fls. 53, apenso), em meio a briga,
se utilizou de um copo, único objeto que tinha a seu alcance, para defender-se
. Em outra situação, ele nunca utilizaria de qualquer meio para agredir outrem. Além disso, o
acusado foi razoável para repelir a injusta agressão a que estava a sofrer
, de modo que não houve grandes danos físicos à suposta vítima, como quer fazer crer o ilustre representante do parquet estadual (...)¿.
(fls. 24). Grifei.

Veja que, o acusado admite que arremessou o copo contra a vítima, mas em sua defesa sustenta a existência de uma excludente de ilicitude, o que se observa, portanto, estarmos diante de uma confissão qualificada.

Não obstante, em audiência, não manteve a tese defensiva. Na ocasião, disse não ser verdadeira a acusação, confirmando unicamente que teve um desentendimento com a vítima Gabriel, que acarretou nas vias de fato. Narrou que estava com os seus amigos no Pub, quando foi ao banheiro, e lá chegando, foi repentinamente agredido por Gabriel com um soco, momento em que revidou a agressão. Pessoas que estavam próximas a eles, apartaram a briga. Afirmou não ter havido qualquer desentendimento com a vítima, sem saber informar a razão do confronto. Que quando entrou no banheiro para urinar somente Gabriel estava lá. Negou ter atirado um copo contra o rosto da vítima, não sabendo dizer ainda, quem poderia ter realizado o ato (mídia às fls. 50).

Em depoimento quase que oposto, tem a declaração de Tales Melul Vieira, testemunha que
afirmou estar dentro do banheiro, lavando as mãos, quando a briga iniciou
. A referida testemunha, em juízo, afirmou que percebeu a confusão se instalar do seu lado, onde vítima e acusado se agrediam. Ato contínuo, apartou a situação com a ajuda de outras pessoas que se encontravam no local. Disse ao final, que não presenciou quando o copo foi lançado, não sabendo informar quem o teria arremessado (mídia às fls. 50).

Jordana de Figueiredo Santiago, testemunha de defesa, afirmou que estava no dia dos fatos, quando Paulo informou que iria ao banheiro. Ao retornar, o percebeu muito nervoso e com o rosto ferido, momento em que contou que havia entrado numa briga no banheiro, que logo em seguida, pagaram a conta e foram embora. Que presenciou Gabriel também machucado, mas não viu como ocorreu o desentendimento, tampouco sobre a remessa do copo contra o rosto da vítima (mídia às fls. 50).

Noutro prisma, tem a versão da ofendida. Aqui, necessário observar que os fatos foram cometidos por volta, de 01h, e que o boletim de ocorrência foi registrado na mesma data, às fls. 03h04min, portanto, logo após o acontecimento. Há ainda, o Laudo Pericial às fls. 51, atestando as lesões sofridas.

Quanto a autoria delitiva, de fato, resta a palavra da vítima contra a do agressor, vez que nenhuma das testemunhas presenciou a parte em que o copo foi lançado, todavia, ao analisar o conjunto probatório, a versão apresentada pela parte ofendida, se mostra mais segura.

O conteúdo apresentado por ela na fase inquisitiva, é o mesmo prestado sob o pálio do contraditório e ampla defesa, onde Gabriel, ora vítima, narrou que estava no banheiro do Pub, quando Paulo entrou e lhe desferiu um soco no rosto, ação sucedida de inúmeras provocações por parte desse último. Que após ser agredido reagiu ao ato com outro soco. Nesse momento, travaram luta corporal, a qual foi apartada por pessoas que estavam no mesmo ambiente. Após,
cessada a ação
, Paulo arremessou contra seu rosto um copo de vidro, ocasionando lesões descritas no laudo (mídia às fls. 50).

Percebe-se, portanto, que a vítima se mantém firme nas declarações, mantendo e narrando a história detalhadamente, desde a fase de Inquérito, ao contrário do acusado, que sequer noticiou os fatos às autoridades competentes, o que causa estranheza, já que afirma ter sido agredido injustamente. Além do que, na fase processual sua defesa é antagônica, pois em um primeiro momento - defesa prévia, afirma a conduta imputada na denúncia, com a ressalva da legítima defesa; perante o juízo, no interrogatório, nega veementemente os fatos, afirmando ter sido ele o agredido; e em contrarrazões ao recurso retorna com a tese sobre a excludente de ilicitude. Portanto, este julgador não tem convicção sobre o alegado pela defesa, na medida em que se mostra incongruente e incerta sobre a veracidade dos acontecimentos.

Ademais, cumpre afastar aqui, a tese de legítima defesa suscitada pela defesa de Paulo, por duas razões: a uma, o acusado não repeliu injusta agressão, na medida em que foi o primeiro a desferir o soco; a duas, mesmo se assim não fosse, não utilizou moderadamente dos meios necessários, considerando que a suposta injusta agressão já havia sido cessada por terceiros, com a separação de corpos, o que se mostrou excessivo e desnecessário o lançamento do copo na face da vítima, não cumprindo os requisitos, portanto, do art. 25 do Código Penal, para acolhimento da excludente pretendida.

Assim, diante do que fora apresentado, entendo que a versão apresentada pela vítima é a mais coerente e que mais se coaduna com as provas produzidas, pelo reformo a sentença de primeiro para condenar
PAULO AFONSO TITAN MONTEIRO,
na sanção prevista no art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal de natura gravíssima), pelo que procedo a dosimetria.

Na primeira fase, analisando os elementos constantes no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade da conduta; o réu não registra antecedentes criminais; não há informação nos autos sobre a conduta social e personalidade do agente; circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; a vítima não contribuiu para a prática do delito. Diante das circunstâncias ponderadas, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes. E na terceira e última fase, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, ficando a
pena final e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento do requisito disposto no art. 44, I, do CP (crime cometido com violência à pessoa).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para condenar
PAULO AFONSO TITAN MONTEIRO,
no crime descrito no art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal de natura gravíssima), à pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5